Tribunal: TJDFT
Processo: 0731140-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL. ELEMENTOS ESSENCIAIS. INEXISTENTES. PESQUISA DE BENS. SUPOSTA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, ostentando os seguintes elementos essenciais: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais e e) ânimo de constituir família.
2. Pelas provas produzidas nos autos, não há como reconhecer a alegada união estável entre o executado, ora agravado, e a sua suposta companheira, o que impossibilita a verificação da existência de bens adquiridos na constância da união e consequente penhora de quota-parte do requerido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.